Tribunal: TJMT
Processo: 1004509-08.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-02
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1004509-08.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALINE JOYCE DE OLIVEIRA e ALAN HENRIQUE PINTOR DE OLIVEIRA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Despejo c/c Pedido de Liminar n.o 1021472-19.2021.8.11.0003 deferiu o pedido liminar formulado por JAIR RODRIGUES CASEIRO e determinou a expedição de mandado para desocupação voluntária do imóvel em 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório.
Nas razões recursais, os Agravantes argumentam que o imóvel objeto do litígio é o único local de moradia e trabalho do Agravante Alan Henrique Pintor de Oliveira, de modo que o cumprimento da ordem de despejo lhe ocasionará diversos prejuízos, dentre eles, o fechamento do comércio.
Sustentam que as ordens de despejo e desocupações em áreas urbanas e rurais foram suspensas até 31/03/2022, por força da decisão proferida em sede de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.° 828, por isso manifestam pela suspensão da decisão liminar.
Asseveram que o Agravado é parte ilegítima para figurar no polo ativo da ação principal, por essa razão os atos processuais são nulos.
Asseguram que o Agravante Alan promoveu benfeitorias necessárias no local e os valores despendidos com as melhorias nunca foram restituídos.
Com esses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar a decisão objurgada que determinou a desocupação voluntária. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental.
Eis o relatório. DECIDO.
De proêmio, os Agravantes almejam a concessão dos benefícios da justiça gratuita para o processamento deste Instrumental.
Da análise acurada dos autos, ressai que os Agravantes se enquadram no perfil de hipossuficiente. Verifica-se do extrato bancário que não há movimentação financeira que indique que os postulantes têm condições de arcar com as despesas processuais, sem o comprometimento de sua subsistência.
Ademais, conforme CTPS, a Agravante labora como comerciante varejista e sua renda é de aproximadamente R$ 1.188,00 (um mil cento e oitenta e oito reais). O Agravante, por sua vez, é comerciante e não tem renda fixa, o que justifica a concessão da benesse. Diante disso, concedo a justiça gratuita aos Recorrentes.
Anoto que o Recurso comporta recebimento como Recurso de Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Quanto ao pretendido efeito suspensivo, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá concedê-lo, total ou parcialmente, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Exsurge dos autos que a Sr.a Maria Rodrigues Caseiro (genitora do Agravado) firmou contrato de locação de imóvel comercial com a Agravante Aline Joyce de Oliveira, com duração de 36 (trinta e seis) meses (ID. 64625904 – ação principal).
Segundo relato da inicial, ao tempo da vigência do contrato, os Agravantes eram casados, mas com a separação, somente o Agravante Alan permaneceu no imóvel no exercício da atividade comercial.
O Agravado afirma que notificou, por duas vezes, a Agravante/Locatária para desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, a qual se manteve inerte (ID. 64625912 e 64626853). Afirmou, também, que está sem receber os locatícios desde janeiro/2021.
Quanto à noticiada Arguição de Preceito Fundamental n.° 828, não há informações acerca da prorrogação do prazo de suspensão das ordens de despejo, de modo que, por ora, não é argumento suficiente para sobrestar a decisão objurgada.
Com efeito, inobstante os judiciosos argumentos suscitados pelo Agravante Alan no sentido de que não tem outro local para residir, não há conjunto probatório mínimo que confirme essa alegação. De acordo com as fotos juntadas pelo Agravante na ação principal, ao menos em princípio, não é possível afirmar que ele reside no local (ID. 79566084), mas tão somente que ali exerce atividade comercial.
Assim, promovida a notificação prévia (05/02/2021) e demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência na ação principal, até prova em contrário, estão preenchidos os pressupostos para o deferimento da ordem de despejo, nos moldes do artigo 59, da Lei de Inquilinato.
Ademais, o Agravante não convenceu quanto à presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que se limitou a afirmar que reside no local, porém não fez prova do alegado. Em verdade, o prejuízo milita em favor do Agravado que não recebe contraprestação pela locação do imóvel desde janeiro/2021.
Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora